Tribunal: STF
Processo: Rcl 48270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF 81.889/2021:
    O Município de Salvador apresenta embargos de declaração em face de despacho mediante o qual determinada a requisição de informações, bem como a citação da parte da beneficiária da decisão reclamada. 
    Nada colhe.
    Incognoscível recurso contra ato ordinatório, porquanto destituído de teor decisório (“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. [...] §4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”) . 
    Não conheço, pois, dos aclaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora